Tribunal: CARF
Processo: 13708.001906/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001906/2003-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.572, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
13708.001907/2003-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Na origem, tem-se o Auto de Infração, lavrado com base nos dados das
Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) do ano-calendário de 1998, que exige
crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001906/2003-87
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001906/2003-87

Nos autos constam a descrição dos fatos e enquadramento legal da infração, bem
como o demonstrativo do crédito tributário, e relatório de auditoria interna de pagamentos
informados na DCTF. Trata-se de compensação com DARF sem processo, cujo pagamento não
foi localizado.
Em impugnação, a contribuinte esclareceu que a diferença apurada refere-se a erro
de preenchimento da DCTF, cujo caráter é meramente declaratório, não se sobrepondo à norma
legal que identifica o fato gerador.
Defende que o imposto teria sido pago em conformidade com a receita bruta
auferida, no período de apuração, corretamente calculado e pago nas épocas próprias, de acordo
com a legislação em vigor.
Foi realizada revisão de lançamento, onde se constatou o que segue:
1. Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte
acima identificado.
2. Cientificado do lançamento e não concordando com a exigência, o contribuinte
apresentou a impugnação, com seus argumentos de defesa.
3. Da análise da documentação apresentada, verifica-se a existência de pagamentos,
referentes aos débitos constantes do Anexo III, que foram utilizados (alocados),
bem como confirmação dos valores liquidados através de parcelamento constante
em outro processo, resultando na quitação PARCIAL dos créditos tributários,
conforme Extrato do Processo.
4. Tendo em vista todo o acima exposto, PROPONHO a confirmação do Recálculo
(Fiscel), sendo considerado Parcialmente PROCEDENTE o lançamento do
crédito tributário, com o cancelamento dos débitos considerados improcedentes e
prosseguimento da cobrança do saldo devedor.
5. [...]
6. De acordo. Diante do acima exposto, nos termos dos artigos 145, inciso III, e 149,
inciso VIII, ambos da lei 5.172/66 (CTN), determino o CANCELAMENTO dos
créditos tributários considerados improcedentes e PROSSEGUIMENTO da
cobrança do saldo devedor.
Intimada acerca da revisão de lançamento, a contribuinte reiterou as alegações
inicias, destacando que os valores teriam sido apurados corretamente.
Informou, ainda, que os débitos apresentados foram quitados por meio de
parcelamento especial que trata a Lei 10.864/2003 (PAES), e requereu o cancelamento do
cadastro da empresa junto à Procuradoria Geral da Dívida Ativa e ao Cadin.
O acórdão adotou os seguintes fundamentos, ora resumidos:
Em sede de impugnação, a interessada alega que os valores declarados em DCTF, cujo
caráter é declaratório, estão incorretos, devendo ser considerados os valores informados
em DIPJ.
A revisão de lançamento, identificou todos os recolhimentos (DARF) que pudessem ser
alocados aos débitos lançados, bem como confirmou valores liquidados por meio de
parcelamento constante no processo[...], concluindo pela improcedência de parte de
valor principal lançado. Cientificada da revisão do lançamento, a interessada reitera
suas alegações iniciais.

Inicialmente, é importante ressaltar aspectos que dizem respeito à Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ (até o exercício de 1998), Declaração
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001906/2003-87

Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (a partir do
exercício de 1999), à Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF (para
fatos geradores até 31/12/1998) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF (para fatos geradores a partir de 01/01/1999).

É pacífico o entendimento de que as DCTF e a DIRPJ constituem, no que respeita aos
valores declarados como “saldo a pagar”, instrumento hábil e suficiente para a
inscrição em Dívida Ativa, consoante os atos normativos adiante reproduzidos:

[...]

No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para comprovar erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em
DCTF.

Em que pesem as alegações da interessada, considerando o parecer da autoridade
lançadora, entendo que a interessada não elidiu totalmente a imputação de falta de
pagamento lançada nestes autos.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se reporta ao parcelamento especial que
recolheu parte dos valores devidos, e informa que “não dispõe mais de seus documentos
financeiros e fiscais, tendo ficado assim impedida de comprovar e impugnar tais cobranças
anteriormente. Faz-se necessário ainda elucidar que a referida empresa mantém de forma regular
seus pagamentos de impostos ao ente público sendo possível verificar e confirmar esta afirmativa
em consulta ao sistema da RFB.”
A seguir, formula dois pedidos, a saber:

- Diante do exposto pedimos a Exclusão dos juros e multas aplicados para pagamento
integral do valor principal em processo junto à RFB, conforme recurso demonstrado
acima
- e ainda a DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE respeitando os
direitos fundamentais do contribuinte e fazendo valer sua proteção face ao fisco que
deve exercer de forma eficiente sua tarefa arrecadatória sempre dentro da legalidade,
conforme positivado no art. 40, § 4o da Lei no 6.830.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada na data
de 11/05/2020 (e-fl. 94), e protocolou o recurso voluntário em 05/06/2020 (e-fl.96),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72, observada, assim sua tempestividade.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001906/2003-87

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

DO MÉRITO
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA.
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo que não pode ser
afastada.
O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento, pois conforme
expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996), incidem juros de mora
sobre todos os débitos tributários relativos aos impostos e contribuições de competência
da União, calculados pela Taxa Selic (§3o do art. 5o, da Lei no 9.430, de 1996).
Destaco o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória neste órgão, dada
a sua eficácia vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nada a prover no ponto.
Do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, saliento o
entendimento deste órgão CARF expresso na Súmula CARF no 11: Não se aplica a
prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaco, por fim, que o respeito ao entendimento do CARF externado por meio de
súmulas é vinculante e obrigatório nesta instância, sob pena de perda de mandato,
conforme dispõe o art. 45 do RICARF:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Por todo o exposto entendo que o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e NEGO PROVIMENTO.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001906/2003-87

nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital